Tribunal: TJES
Processo: 0001086-95.2015.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001086-95.2015.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros
APELADO: WALMOR RIBEIRO VIEIRA DE LACERDA
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM OBJETO DE LICITUDE DUVIDOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DO DIRETOR DE AUTARQUIA PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. UTILIZAÇÃO DE CARGO PARA PROVEITO PESSOAL. RECURSOS PROVIDOS.
J
ULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro (SAAE/JM) e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição do procedimento administrativo disciplinar (PAD) e declarou a nulidade da demissão de servidor público, determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento de salários retroativos. As apelações contestam a prescrição, a validade do PAD e a impossibilidade de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre o servidor e a autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões principais em discussão:

(i) definir se é possível homologar o acordo entre o servidor apelado e a autarquia, diante da ausência de participação do Ministério Público e da licitude duvidosa do objeto;

(ii) estabelecer se o prazo prescricional para a instauração do PAD havia se consumado, considerando o termo inicial da prescrição;

(iii) verificar a regularidade do PAD quanto à nomeação da comissão processante e à competência do diretor da autarquia para aplicar a penalidade de demissão;

(iv) determinar se houve desrespeito ao devido processo legal e à ampla defesa no procedimento disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo extrajudicial celebrado entre o servidor e a autarquia, sem a participação do Ministério Público, apresenta objeto de licitude duvidosa, uma vez que sua homologação implicaria na reintegração do servidor demitido e no pagamento de valores retroativos. Diante das circunstâncias do caso e da ausência de participação do Ministério Público, a homologação é inviável, conforme jurisprudência do STJ que permite ao magistrado recusar a homologação de acordos com objeto ilícito ou duvidoso.
Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/12/2023; REsp n. 1.711.528/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 7/5/2018.

O entendimento consolidado do STJ é que o prazo prescricional para a instauração do PAD começa a contar da data em que a autoridade competente tomou ciência dos fatos, e não da data de conhecimento por qualquer servidor. No presente caso, o PAD foi instaurado dentro do prazo legal, afastando a prescrição alegada.

Precedentes
: AgInt no AREsp n. 1.877.853/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31/03/2022; MS n. 22.593/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1/7/2021.

No presente caso, conforme alegado pelo Ministério Público, a ciência da autoridade competente sobre os fatos ocorreu apenas em 2013, com a denúncia formalizada pelo servidor Mário Cezar Gomes Filho. A instauração do PAD em 2015 respeitou o prazo prescricional de cinco anos previsto na legislação municipal, afastando, assim, a prescrição. A data do cometimento do fato em 2009 não é o marco inicial para a contagem do prazo, uma vez que a irregularidade foi cometida de forma sorrateira e somente revelada posteriormente.

Precedentes
: STJ, AgInt no RMS n. 67.473/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/06/2022.

A nulidade do PAD por suposta irregularidade na nomeação da comissão processante não prospera. A comissão foi validamente constituída, e o procedimento seguiu todas as formalidades exigidas. Ademais, a competência para aplicar a penalidade de demissão a servidor público de autarquia municipal reside no diretor da entidade, conforme sua autonomia administrativa, respaldada por jurisprudência consolidada do STJ.

Precedentes
: STJ, RMS n. 43.529/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/06/2022; TJ-SP, AC n. 0192200-59.2008.8.26.0000, Rel. Des. Carvalho Viana, DJe 13/12/2012.

O procedimento disciplinar respeitou o devido processo legal e a ampla defesa. O apelado foi devidamente notificado das infrações imputadas e teve a oportunidade de se defender e produzir provas. A investigação concluiu que o apelado utilizou sua posição de diretor da autarquia para aprovar uma lei que aumentava o próprio salário e de outros servidores, configurando desvio de função e violação aos princípios da moralidade administrativa, sujeitando-se à penalidade de demissão, conforme previsto na legislação municipal.

Precedente
: STJ, AgInt no RMS n. 67.473/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/06/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos para afastar a prescrição, declarar a validade do PAD e manter a demissão do servidor. Aplicação da Causa Madura, com a improcedência dos pedidos autorais e a revogação da tutela de urgência concedida na origem. Inversão dos ônus da sucumbência.

Tese de julgamento
:

O magistrado pode se recusar a homologar acordo cujo objeto apresenta licitude duvidosa, sobretudo quando há risco de utilização do processo para alcançar fim vedado pelo ordenamento jurídico.

O prazo prescricional para a instauração de PAD começa a contar da data em que a autoridade competente toma ciência dos fatos, e sua contagem é interrompida com a instauração do processo.

O diretor de autarquia tem competência para aplicar a penalidade de demissão a servidores sob sua administração, conforme autonomia administrativa da entidade.

O controle judicial de PAD limita-se ao exame da legalidade do processo, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, art. 1.013, §4º; Lei Municipal 005/2011, arts. 126, IX, e 141, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/12/2023; REsp n. 1.711.528/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 7/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.877.853/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31/03/2022; STJ, RMS n. 43.529/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos e, na forma do §4º do art. 1.013 do CPC/15, julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório,
Trata
m
-se de
R
ecurso
s
de
A
pelação interposto
s

po
r

SAAE/JM – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

contra
a sentença
de
fl
s.
588/604
,
proferida pel
a

MM. Ju
iz

de Direito da
Vara
Única de Jerônimo Monteiro
,
Kleber Alcuri Júnior
,

que
na Ação

de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar e Ato de Demissão c/c Reintegração a Cargo e Dano Moral e Material

ajuizada por
WALMOR RIBEIRO VIEIRA DE LACERDA
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para declarar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar instaurado pela Portaria SAAE/JM 003/2015, em razão do reconhecimento da prescrição, bem como das penalidades de demissão e devolução de valores, desconstituindo seus efeitos, e, via de consequência, determina a imediata reintegração do apelado ao seu cargo de origem; condenar a
SAAE/JM
a indenizar o ora apelado em montante equivalente aos vencimentos a que faria jus pelo período em que esteve afastado do cargo em virtude da demissão, até a efetiva reintegração, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, aplicados os índices oficiais; determinar que a apelante
SAAE/JM
compute o tempo de serviço que o apelado esteve afastado de suas atividades (desde a data da demissão até a efetiva reintegração), para fins de contagem para percepção dos benefícios legais decorrentes do cargo. Nesses termos, deferiu, parcialmente, a tutela de urgência pretendida, e determinou a apelante
SAAE/JM
que procedesse a reintegração do apelado no cargo anteriormente ocupado, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 1.00.000,00, bem como determinou a expedição de Ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca para a sustação do protesto e consequente baixa da negativação imposta junto aos serviços de proteção ao crédito. Assim, considerando que o apelado sucumbiu de parte mínima da pretensão, condenou a
SAAE/JM
a reembolsar as custas e despesas processuais adiantadas por aquele, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor a ser apurado em liquidação.

Irresignado
s
,
SAAE/JM – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões de fls. 609/614,
SAAE/JM

aduz, em resumo, que (1) o cômputo do prazo prescricional não se inicia da data do cometimento do fato supostamente irregular, mas, sim, da data em a pessoa que tem atribuição para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar obter conhecimento dos fatos; (2) há, ainda, necessidade de que a ciência da autoridade com atribuição para a instauração do procedimento administrativo seja inequívoca.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES
argumenta em suas razões de fls. 627/632, em suma, que (1) o conhecimento do ilícito perpetrado sorrateiramente pelo autor, na ocasião Diretor do SAAE/JM, só chegou ao conhecimento da administração no ano de 2013, tanto que o Município revogou a Lei municipal no 1.325/2009 através da Lei Municipal no 1.491/2013 (fl. 84); (2) no ano de 2013 o servidor Mário Cezar Comes Filho, comunicou os ilícitos cometidos pelo ora apelado ao novo Diretor da autarquia, de modo que o prescricional se iniciou somente no ano de 2013; (3) se a autoridade competente para instaurar o PAD tomou conhecimentos dos fatos no ano de 2013 (data reconhecida pela sentença), conforme denúncia do servidor do SAAE/JM, Sr. Mario Cezar Gornes Filho, e o PAD foi instaurado no dia 10 de março de 2015 (data também reconhecida pela sentença), certamente a autarquia o fez dentro do lapso prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação municipal.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada, bem como a atribuição de efeito suspensivo à sentença, a fim de determinar que o ora apelado retorne ao seu
status
de “servidor demitido” até o julgamento do presente apelo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 635/654 e 655, pelo desprovimento dos apelos interpostos.

Às fls. 677/680 o apelado
WALMOR RIBEIRO VIEIRA DE LACERDA
e a apelante
SAAE/JM – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES

informaram os termos de transação extrajudicial e pedem a sua homologação, que não foi realizada pelo juízo de origem em razão da pendência dos recursos interpostos tanto pela autarquia apelada, quanto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
(fl. 731).

A
SAAE/JM

se manifestou às fls. 736/740 reiterando o pedido de homologação do acordo noticiado ao argumento de que este se mostra mais benéfico aos cofres públicos, bem como que com a entabulação do acordo, houve a perda do objeto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

se manifestou à fl. 744 no sentido de que o acordo noticiado nos autos não interfere no seu interesse recursal e, assim pede o prosseguimento do feito com o julgamento da apelação interposta.

Inicialmente, passo a me manifestar sobre o pedido de homologação de acordo noticiado às fls.
677/680.

-
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CUJA LICITUDE DO OBJETO É DUVIDOSA - IMPOSSIBILIDADE

O
apelado
WALMOR RIBEIRO VIEIRA DE LACERDA
e a apelante
SAAE/JM – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES

se manifestaram expressamente quanto a perda do objeto do apelo interposto pela autarquia às fls.
609/614
, e pedem a homologação do acordo noticiado
às fls.
677/680.

R
eferido acordo, que deixou de ser homologado na origem em razão da interposição de recurso de apelação pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
,
revela verdadeira intenção de cumprimento integral da sentença apelada, eis que se refere aos termos da condenação imposta, com a reintegração definitiva do apelado ao seu cargo de origem e a forma de pagamento da obrigação de pagar determinada.

Não obstante, vê-se que
a demanda em apreço
não versa sobre mero direito patrimonial
e disponível
passível de transação
, mas, sim sobre questão de total interesse público, tanto assim que o Ministério Público Estadual funcionou nos presentes autos como
custos legis
e, inclusive, interpôs recurso de apelação.

A questão que se pretende ver solucionada em definitivo com a homologação do acordo noticiado nos autos diz respeito à validade de penalidade de demissão aplicada ao apelado, decorrente de processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor para aferir se este, valendo-se de cargo de diretor na autarquia apelante, agiu em conluio para se valer de publicação de lei municipal que lhe permitiu alterar as classes dos cargos efetivos de fiscal, ajudante administrativo e auxiliar de serviços gerais, sem concurso público e, consequentemente, aumentar em 100% os vencimentos de poucos servidores nominados nos autos, além dos seus próprios.

A sentença apelada, conforme relatado,
declarou a nulidade do PAD referido em razão do reconhecimento da prescrição e contra tal comando jurisdicional foram interpostos recursos de apelação tanto pela autarquia requerida, quanto pelo
parquet
, com fundamento idêntico de não incidência da prescrição.

Como se vê, a questão pendente não se trata de mera indenização patrimonial a ser paga ao apelado, mas de anulação de um processo administrativo que, caso venha a ser considerado hígido, com o acolhimento das razões recursais do
parquet
, pode vir a implicar em outras medidas a serem tomadas para apuração da conduta do recorrido, além de impedir que os cofres públicos venham a ser onerados com o pagamento de salários retroativos a servidor, cuja pena de demissão deve ser mantida.

Destaca-se que, embora não seja vedada a composição das partes após a interposição de recurso, no caso dos autos,
o objeto da transação é de licitude duvidosa
, uma vez que após a insurgência recursal da autarquia e do Ministério Público, a SAAE/JM e o ora apelado, como dito, apresentaram os termos do acordo que pretendem ver homologado
sem a intervenção
e participação
do Ministério Público e que revela verdadeiro reconhecimento da pretensão autoral
.

Com efeito, o caso em tela atrai, por analogia, a disciplina do art. 142 do CPC/15,
in verbis:

Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei,
o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes
, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.
(sem destaques no original)

Segundo a melhor doutrina,
“mais importante do que distinguir processo simulado de processo fraudulento (estas são as expressões empregadas pela lei), é compreender que a colusão entre as partes, quando há apenas um litígio aparente entre elas, não um litígio real, deve ser reprimida pelo Judiciário. Essa é a mens do art. 142, o significado real que se lhe deve dar”
(Luiz Guilherme Marinoni. Comentários ao CPC – v. II, 2018, p. 251/252).

Não se mostra forçoso reiterar que o caso em apreço ultrapassa a mera disponibilidade do direito e o caráter patrimonial da transação que se pretende ver homologada, mas, adentra no campo da própria licitude do objeto da composição, que não somente abona a conduta apurada em processo administrativo disciplinar, o qual impingiu ao ora apelado pena de demissão, como também premia o apelado com a reintegração ao cargo efetivo do qual foi demitido e o indeniza pelos danos decorrentes de tal demissão. Tudo isso, sem a intervenção do Ministério Público, que recebeu a denúncia apurada no PAD e interpôs recurso contra a sentença, manifestando firmemente seu interesse no julgamento deste.

Para corroborar a linha de raciocínio adotada, destaca-se que o C. STJ possui firme e contemporânea jurisprudência no sentido de que o julgador pode se recusar a homologar transação cujo objeto possui licitude duvidosa, como no caso em tela. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA.
AFASTAMENTO. ACORDO. LICITUDE DUVIDOSA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECUSA. POSSIBILIDADE.
ART. 142 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...] O magistrado pode se recusar a homologar acordo que, pelas circunstâncias do fato, entende ter objeto ilícito ou de licitude duvidosa, se tais circunstâncias evidenciarem que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou alcançar fim vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes [...].
(AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE TAC FIRMADO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. NO CASO, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FORAM UNÂNIMES EM ATESTAR A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ACOLHIMENTO JUDICIAL DO AJUSTE. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE RECORRENTE DESPROVIDO.

1. Julgado desta Corte Superior verte a tese de que incumbe ao juiz, nos termos do art. 129 do CPC [atual art. 142 do Código Fux], recusar-se a homologar acordo que entende, pelas circunstâncias do fato, ter objeto ilícito ou de licitude duvidosa; violar os princípios gerais que informam o ordenamento jurídico brasileiro (entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva); ou atentar contra a dignidade da justiça (AgRg no REsp. 1.090.695/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 04.11.2009).

2. Na espécie, as Instâncias Ordinárias, com base nos elementos factuais e probatórios que se represaram no caderno processual - gize-se, impermeáveis a alterações em sede rara -, foram unânimes em constatar que o TAC não reuniu os aspectos de forma e de fundo que se prestassem a solucionar a ACP em curso. Estando devidamente fundamentada a decisão que recusa a homologação do ajuste entre as partes - bem o caso dos autos -, não há lugar para a sua reforma.

3. Contrariamente à pretensão da parte recorrente, o acórdão recorrido não praticou violação alguma ao art. 17, § 11 da LIA, este que rege a extinção do processo por inadequação da ação.

4. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso. Recurso Especial da parte recorrente não provido. (REsp n. 1.711.528/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 7/5/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 129 E 730 DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ORDEM DOS PRECATÓRIOS. PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. TRANSAÇÃO REVOGADA. PERDA DO OBJETO. VALOR DOS PARECERES DE JURISTAS E DE PROCURADORES DO ÓRGÃO PÚBLICO.

1. Cuida-se, originalmente, de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Sentença, indeferiu a homologação judicial do acordo celebrado entre as partes, destinado ao pagamento parcelado de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, cujo valor foi apurado em processo de execução já consumado.

2. O objeto do Recurso Especial cinge-se à pretensão da empresa credora, Coesa Engenharia Ltda., de que seja homologado judicialmente o acordo firmado com a autarquia (Agesul).

3. A Agesul noticia que, em consequência da recusa judicial em homologar o acordo entre as partes, procedeu administrativamente à sua rescisão, por estar eivado de ilegalidade.

4. Incumbe ao juiz, nos termos do art. 129 do CPC, recusar-se a homologar acordo que entende, pelas circunstâncias do fato, ter objeto ilícito ou de licitude duvidosa; violar os princípios gerais que informam o ordenamento jurídico brasileiro (entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva); ou atentar contra a dignidade da justiça [...].
(AgRg no REsp n. 1.090.695/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/9/2009, DJe de 4/11/2009).

Nesses termos, não tendo o
parquet
participado
da composição
citad
a
e havendo dúvidas quanto a lisura do seu objeto, além do manifesto interesse do Ministério Público no julgamento do seu apelo interposto, verifica-se a concreta impossibilidade da homologação pretendida.

Por conseguinte,
INDEFIRO
o pedido de fls.
677/680
e, assim, passo a julgar os recursos de apelação interpostos tanto pelo Ministério Público Estadual quanto pela SAAE/JM.

Assim, estando preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões conjuntamente.

Com o fim de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato sobre os fatos que norteiam o presente julgamento.

Trata-se, na origem de ação ajuizada pelo apelado, visando a anulação da penalidade de demissão a ele imposta, por ocasião da conclusão do Processo Administrativo
instaurado pela Portaria SAAE/JM 003/2015,
da autarquia apelante
.

Consta dos autos que o apelado, servidor efetivo
do SAAE/JM
, ocupante do cargo efetivo de
fiscal, foi promovido ao cargo de Diretor da autarquia no início do ano de 2009, permanecendo nesta condição até 02/01/2013, quando foi
exonerado por força do Decreto Municipal nº 3.753/2013 (fl. 86).

O
citado procedimento administrativo
foi
instaurado conforme
Ata de
fl.
102,
nos seguintes termos
:

“
O senhor
Walmor Ribeiro Vieira de Lacerda
, diretor do SAAE na época dos fatos,
segundo consta na denúncia
, valeu-se do cargo para alterar a classe de seu cargo efetivo (Fiscal) da classe
'
C’ para a classe ‘G’, bem como do cargo ocupado pelos demais servidores acima referidos, que obtiveram aumento substancial de seus vencimentos ilegalmente. O cargo de ‘Ajudante Administrativo’ passou da classe ‘D’ para a classe ‘F’; o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais passou da classe ‘A’ para a classe ‘B’.
Assim, além do servidor Walmor Ribeiro Vieira de Lacerda, teriam sido beneficiados os também servidores do SAAE, os senhores Uziel Gonçalves Viana e Adriano Carolo Borges, bem como a senhora Cássia DariIa Leite de Souza Lopes”. (os destaques são do original).

Destaca-se que o citado PAD
foi instaurado em face do ora apelado
e dos servidores acima nominados,
únicos beneficiados com o aumento salarial proporcionado pela edição da Lei Municipal 1.325/2009,
que, conforme a denúncia formulada, permitiu a alteração da classe dos cargos efetivos, sem submissão a concurso público.

Após a
oitiva de diversas testemunhas e, ainda, do
s servidores envolvidos,

além
do ora apelado,
a Comissão
de Processo
Disciplinar apresentou seu Relatório Final (fls.
355/362
) e opinou pela culpa do apelado por infração ao art.
141
, I, III
e XIII
da Lei Municipal nº
005/2011
(Estatuto dos Servidores do Município de
Jerônimo Monteiro
) e sugeriu a aplicação da pena de demissão, que foi acatada pelo então
Diretor do SAAE
, conforme se vê de fl.
366/367
,
tendo a demissão do recorrido sido publicada no Diário Oficial de
16/10/2015
(fl.
387
)
.

A sentença proferida
reconheceu a incidência da prescrição e, assim, reconheceu a nulidade do procedimento administrativo em questão ao argumento de que
“entre 02 de junho de 2009, data de publicação da Lei 1.325/09, que autorizou a realização das alterações pelo diretor do SA
A
E, e 10 de março de 2015, quando instaurado o PAD em face do autor, transcorreu lapso superior a 05 (cinco) anos, motivo pelo qual ocorreu a prescrição do direito da administração de aplicar a penalidade administrativa
”
(fl. 596)
.

I
nconformad
a
,
a SAAE e o Ministério Público Estadual, este na qualidade de
custos legis
,

interpuseram seus apelos sustentando, ambos, a inocorrência do marco prescricional referido na sentença
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1
51
, da Lei
Municipal

005/2011
,
que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Jerônimo Monteiro,
prescrevem em 5 (cinco) anos as faltas disciplinares sujeitas à pena de demissão.

E, quanto a
o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para a aplicação de penalidade administrativa de demissão,
“o entendimento predominante no STJ é o de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar tomou conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público.
Nesse sentido
: MS n. 22.593/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021 e AgInt no RMS n. 58.488/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 2/10/2020.” (AgInt no AREsp n. 1.877.853/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Ainda segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, §1º, da Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990)? (MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/3/2015).”
(AgInt no RMS n. 67.473/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022).

No caso em análise,
os fatos constitutivos da infração disciplinar tornou-se conhecida pela Administração Pública em 24/07/2013
, por meio da denúncia realizada pelo servidor Mário Cezar Gomes Filho (fls. 88/90), e o
Procedimento Administrativo foi instaurado em 10/03/2015
(fl. 245), o que, segundo a jurisprudência do STJ, ensejou a interrupção da contagem do prazo prescricional, que reiniciou em meados de agosto de 2015 (140 dias), sendo que a demissão poderia ocorrer até 10/03/2020.

Assim, na medida em que a Portaria 005/2015, que demitiu o apelado, foi publicada no Diário Oficial de 27/07/2015 (fl. 387), portanto, dentro do marco admitido pela Corte Cidadã, não há como acolher a incidência da prescrição conforme estabeleceu a sentença apelada.

Nesses termos,
DOU PROVIMENTO aos apelos interpostos para reformar a sentença apelada e afastar a prescrição reconhecida. Destarte, considerando que a causa está madura para julgamento, passo a analisar a pretensão autoral na forma do §4º do art. 1.013 do CPC/15.

I
nicialmente, analiso a
s
alegaç
ões
referente
s
à
nulidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do requerente/apelado em razão da indevida nomeação dos membros da Comissão Processante e da i
ncompetência do Sr. Diretor do SAAE/JM para aplicar a penalidade no processo administrativo questionado nos autos.

Quanto à nomeação dos membros da Comissão Processante, sustenta o apelado que todos eles são servidores efetivos do Município de Jerônimo Monteiro e, não, do
SAAE/JM
, de modo que o Diretor da referida autarquia não possui poder para nomeá-los, bem como que não
h
á nos autos do PAD questionado nenhum Ato do Executivo Municipal designando os referidos servidores para constituir a citada Comissão.

Em que pese tal alegação, vê-se dos autos que a autarquia apelante informou ao Prefeito que não dispunha, à época, de servidores para formação de Comissão Processante, conforme se vê do Ofício SAAE/JMO/Nº 056/2013 (fls. 216/217)
e solicitou expressamente, por meio dos Ofícios
SAAE/JMO/Nº
019/2014 e 061/2013, que fosse designada a necessária Comissão (fls. 220 e 221).

Assim, na data de 24/07/2014, em certidão lavrada por ocasião de reunião realizada na Promotoria de Justiça Geral de Jerônimo Monteiro na qual compareceram, além do Promotor de Justiça, o exmo. Prefeito e o Diretor do SAAE, o chefe do executivo municipal comprometeu-se a nomear os integrantes da Comissão Processante para a instauração do PAD (fl. 222).

Embora, de fato, não conste dos autos o ato
de
nomea
ção

d
os respectivos membros da Comissão
pelo
executivo municipal, observa-se o trâmite para
tanto
,
com o
aguard
o

d
o
decurso do
prazo de cumprimento do período de estágio probatório dos
servidores indicados
(fls. 241,
242
e 244),
a
edição da
Portaria SAAE/JMO/Nº 003/2015,
i
nstaur
adora

d
o Processo Administrativo Disciplinar e a nome
ação

d
a Comissão Processante (fl. 245).

Portanto, de acordo com os documentos carreados aos autos, é possível concluir que servidores municipais integrantes da Comissão Processante do PAD questionado, foram devidamente indicados e nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal e passaram, então, a desempenhar regularmente as funções que lhes foram atribuídas, de modo que não merece ser acolhida a nulidade sustentada pelo ora recorrido.

No tocante a incompetência do Diretor da autarquia apelante para a aplicação da penalidade de demissão ao apelado,
não se pode olvidar que a
SAAE/JM
é uma autarquia criada pela Lei Municipal 190/68 tendo, portanto, personalidade jurídica, patrimônio, receita e quadro de pessoal próprios, além de autonomia em face da Administração Direta, que lhe permite exercer seu poder hierárquico sobre os servidores, na pessoa de seu Diretor.

Por conseguinte, o vínculo funcional que se estabelece é entre o servidor público e o SAAE/JM e, não, entre o servidor e o Município de Jerônimo Monteiro e, por via de consequência, há subordinação à direção da autarquia e não ao Chefe do Poder Executivo municipal.

Para melhor esclarecer sobre o tema, a doutrina pátria ensina que

“
A autonomia da autarquia se manifesta em quatro dimensões jurídicas [...] O segundo ponto relevante se relaciona com sua estruturação organizacional. A autarquia tem uma estrutura administrativa distinta da Administração direta. Isso significa ser dotada de órgãos e servidores próprios. Mas seus órgãos de mais elevada hierarquia são providos por meio de decisões da Administração direta. Ou seja, o administrador da autarquia não é eleito pelo povo nem escolhido pelo Legislativo.

É escolhido por uma autoridade da Administração direta [...]. No entanto, a pessoa política não é dotada de competência para prover os cargos existentes no âmbito da autarquia. Dita competência cabe ao administrador da entidade autárquica”.
(Marçal Justen Filho. Curso de Direito Administrativo, Editora Fórum, 8a ed., p. 239).

Certo, ainda, que
Lei Municipal 190/68,
que criou a SAAE/JM,
estabelece
u que esta será administrada por um Diretor (art. 3º) e terá quadro próprio de empregados (art. 10º), competindo à administração da autarquia admitir, movimentar e dispensar os seus empregados.

Por conseguinte, não se pode considerar que o ato de demissão do ora apelado foi praticado por autoridade incompetente, eis que o Diretor do SAAE/JM

agiu no âmbito de sua competência, prevista no art. 10 da
Lei Municipal 190/68.

A
inda que o Prefeito seja
reconhecido como
a autoridade
competente
do Poder Executivo
para aplicar a penalidade disciplinar de demissão
, conforme previsto pelos arts. 150, I e 190 da LC 005/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jerônimo Monteiro),
não se pode olvidar d
a autonomia administrativa das entidades da administração indireta.

Nesses termos o dirigente máximo da autarquia, ainda que vinculada à Administração Direta, possui competência para aplicar a penalidade aos funcionários da entidade autônoma.

E, nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ já decidiu em situação semelhante:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUTONOMIA DAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PARA GERIR SEUS QUADROS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO COM A PESSOA POLÍTICA. INCOMPETÊNCIA DO SR. GOVERNADOR PARA APLICAR SANÇÃO FUNCIONAL A SERVIDOR DE AUTARQUIA. RECURSO PROVIDO.

[...] Interposição do presente recurso sustentando, em síntese, que o Sr. Secretário de Administração e o Sr. Governador são autoridades incompetentes para atuar no Processo Administrativo Disciplinar contra servidor da IAGRO, porquanto a autonomia administrativa da Autarquia inclui a competência para gerir seu quadro próprio de servidores. IV - A Lei Estadual n. 1.102/1990 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul - estabelece competir, privativamente, ao Governador do Estado ou dirigente superior de autarquia ou fundação, a aplicação da penalidade de demissão e cassação de disponibilidade. V - Cabe, portanto, ao Chefe do Executivo Estadual aplicar sanções aos servidores vinculados à Administração Direta,
ficando a cargo da chefia superior das autarquias e das fundações punir os servidores a elas subordinados
.

VI - Salvo disposição constitucional ou legal em contrário, a autonomia da entidade autárquica inviabiliza o exercício do poder disciplinar pela pessoa política à qual se encontra vinculada, porquanto, estando sujeita ao princípio da tutela administrativa - o qual lhe impõe um controle apenas finalístico por parte da Administração Direta -,
não pode ser submetida ao poder disciplinar da entidade central, exatamente por não existir relação hierárquica entre elas
. Precedente.
VII - Incompetência originária do Sr. Governador do Estado do Mato Grosso do Sul para aplicar penalidades aos servidores vinculados aos entes descentralizados daquela unidade federativa, não constituindo a apontada complexidade do caso fundamento legal idôneo a legitimar a avocação de competência promovida na espécie, deliberação que usurpou incumbência reservada, privativamente, ao Sr. Diretor-Presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul. Arts. 239, I, e 256 da Lei Estadual n. 1.102/1990. VIII - Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, a fim de anular o PAD a partir do seu encaminhamento ao Sr. Secretário de Administração, determinando-se a reintegração do Impetrante ao cargo anteriormente ocupado e o pagamento dos valores que deixou de auferir desde a impetração. (STJ - RMS: 43529 MS 2013/0272636-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

N
o mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ENFERMEIRA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTAS INJUSTIFICADAS POR DEZ DIAS CONSECUTIVOS, NO PERÍODO DE 21.04.2012 A 30.04.2012. DECLARAÇÃO MÉDICA EMITIDA EM 05.12.2012, OU SEJA, OITO MESES APÓS A DATA DO FATO. ABANDONO DO CARGO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 52, INCISO V E PARÁGRAFO 1º, DO DECRETO-LEI Nº 220/1975. PENA DE DEMISSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, SENDO COLHIDO O DEPOIMENTO DA SERVIDORA, BEM COMO OPORTUNIZADO À PARTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR SUAS FALTAS, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO QUE NÃO ACARRETA QUALQUER NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, DO DECRETO-LEI Nº 220/1975. PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE PODE SER IMPOSTA AOS SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E ÀQUELES QUE JÁ ADQUIRIRAM ESTABILIDADE, VISTO QUE A PENA TEM COMO FUNDAMENTO O DESCUMPRIMENTO DE UMA NORMA REGENTE DE CONDUTA DO SERVIDOR.
ATO DEMISSIONAL DE ATRIBUIÇÃO DO REITOR DA AUTARQUIA FUNDACIONAL, EM RAZÃO DE SUA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO REITOR QUE PODE SER DELEGADA AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA.
VERBA SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER MAJORADA EM 2% A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ – APL: 00814722520178190001, Relator: Des(a). José Acir Lessa Giordani, Data de Julgamento: 04/11/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PENA DE DEMISSÃO. SERVIDOR DE AUTARQUIA ESTADUAL. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A DEMONSTRAR OS ALEGADOS VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA PARA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ENTE DESCENTRALIZADO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.
Inexistindo nos autos demonstração inequívoca acerca dos alegados vícios no curso do processo administrativo (PAD), considerando de igual modo tratar-se de graves infrações atentadas contra o erário, não se sustenta a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança.
Não há falar em vício no elemento competência do ato administrativo, pois o julgamento do processo administrativo disciplinar, bem como a aplicação de pena compete à autarquia estadual, notadamente em razão da autonomia administrativa que o órgão descentralizado possui.
(TJ-MG – AI: 08012801420158130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 26/07/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2016).

ATO ADMINISTRATIVO. Servidor público municipal. Demissão a bem do serviço público. Reintegração no cargo. Alegação de incompetência da comissão processante bem como do superintendente da autarquia para aplicação da pena de demissão. Inocorrência.
Autarquia que detém capacidade administrativa, regida por legislação específica, não se aplicando o estatuto dos servidores municipais. Devido processo legal respeitado. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 01922005920088260000 SP 0192200-59.2008.8.26.0000, Relator: Carvalho Viana, Data de Julgamento: 12/12/2012, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2012).

Por conseguinte, rejeito a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar por incompetência da autoridade que aplicou a pena de demissão ao servidor apelado.

Com relação a alegação de que o procedimento disciplinar foi indevidamente instaurado em face do apelado, após compulsar os autos e as provas acostadas, adianto que não lhe assiste razão.

De acordo com o Relatório Final da Comissão Processante (fls. 355/362), a Portaria SAAE/JMO/Nº 003/2015 instaurou procedimento disciplinar em face do apelado, à época diretor, e de mais três servidores da autarquia apelada, para apurar denúncia de que o recorrido teria se valido do cargo para alterar a classe de seu cargo efetivo (Fiscal) da classe “C” para a classe “G”, bem como do cargo ocupado pelos demais servidores indicados, que obtiveram aumento substancial de seus vencimentos ilegalmente. Nesses termos, o cargo de “Ajudante Administrativo” passou da classe “D” para a classe “F”; o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais passou da classe “A” para a classe “B”.

Segundo a denúncia apresentada ao Diretor do SAAE, na data de 24/07/2013, protocolizada no Ministério Público sob o nº 143, o ora apelado, enquanto ocupava o cargo de diretor da autarquia na gestão 2009/2012, apresentou o Projeto de Lei nº 016/2009, que visava autorização para contratação de um servente para o SAAE, e, aproveitando-se do desconhecimento por parte dos vereadores acerca do Plano de Cargos do Município, incluiu no citado projeto de lei, a alteração de classe e consequente aumento salarial de um pequeno grupo de servidores.

Conforme se pode observar do Projeto de Lei
016/2009
(fls.
55/61
), que posteriormente deu origem à Lei Municipal nº 1.325/09, este “Autoriza o Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), alterar Anexo I da Lei nº 1.292/2008, Anexos II e III da Lei nº 821/95 e Anexo III da Lei 822/95, e a contratar servidor por tempo indeterminado”.

Após a instrução do citado procedimento administrativo (fls. 265/286), com a oitiva de testemunhas e, ainda, do ora apelado e demais indiciados, a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar apresentou seu Relatório Final (fls. 355/362) e opinou pela ocorrência de infração disciplinar prevista pelo art. 126, IX
1
da Lei Municipal 005/2011, cuja penalidade é a demissão, que foi acatada pelo então Diretor da SAAE, conforme se vê de fls. 366/367, tendo a demissão do recorrido sido publicada no Diário Oficial de 27/07/2015 (fl. 387).

O Relatório final da comissão processante destacou, de forma detalhada, todos os fatos apurados, bem como o depoimento das testemunhas ouvidas, merecendo destaque os depoimentos colhidos às fls. 281/282; 284 e 286, conforme se depreende:

Depoimento de Mário Cezar Gomes Filho:
[...] eu que fiz a denúncia 143 e 163 [...] eu descobri na transparência da prefeitura esse canal, site da internet da prefeitura que o Walmor, Uziel, Adriano e Cássia recebiam muito mais que o salário deles que constava na lei no plano de cargos e salários do SAAE e eu fui ver que eles usaram uma lei que não é pra isso, uma lei de contratação de servente eles usaram para aumentar o salário deles eu fiz essa denúncia e tudo que eu relatei nela, eu afirmo hoje [...]

(sem grifos e destaques no original).

Depoimento de Eliézio Vander Dias: A informação, que eu sei e que tomamos conhecimento que quando fizeram o portal da transparência até então ninguém sabia o que você ganhava, sicrano ganhava [...] puxamos o portal da transparência e fomos notar a diferença dos salários. Aí olharam o salário de um, o salário do outro [...] Aí conversa vai, conversa aqui, passamos a observar que
tinham alterado as letras da tabela
, entendeu.

[Essas letras] Significam eu acho, o nível da pessoa [...]
alterou só os funcionários que ficavam dentro do escritório
[...] ainda mexeram quem aposentou em cargos que não tinham funcionário ali, tinham as vagas, mas não tinha funcionários [...] O resto dos funcionários continuou da mesma forma [...].

Quem são as quatro pessoas beneficiadas? [...] Uziel, o Walmor que é o diretor da época, a Cassia e Adriano [...]
(sem grifos e destaques no original).

Depoimento de
Hilário Ferreira:
Walmor, Uziel, Cássia e Adriano. Após a alteração foram beneficiados.

Sabe que era o responsável? Quem tinha o poder de fazer essa alteração? Walmor. Walmor era o diretor na época.
(sem grifos e destaques no original).

Em seu depoimento, o apelado afirma que a Lei Municipal
nº 1.325/2009
não partiu da SAAE e que não tinha conhecimento do projeto que a antecedeu. Ainda, indagado pela Comissão sobre o fato de ser o diretor da SAAE à época e, portanto, ciente de que a mudança de classe se daria somente por concurso, limitou-se a responder que o projeto tramitou no legislativo, com aval da comissão de constituição e justiça e foi aprovado por unanimidade. Na sequência, ao ser questionado sobre quais servidores teria
m
sido beneficiados com a publicação da lei, respondeu que foram ele próprio, Uziel, Cássia e Adriano
e concluiu afirmando que como não foi o autor do projeto de lei, desconhece o porque de os demais servidores não terem sido igualmente beneficiados
(fl. 267)
.

Por sua vez, a servidora Cassia Daniela Leite de Souza Lopes, indiciad
a
no procedimento em questão e beneficiad
a
com a mudança promovida pela norma em comento, afirmou em seu depoimento reproduzido às fls. 271/274,
ao ser indagada sobre quem teria solicitado a elaboração da lei, que teria sido o diretor, ora apelado
(fl. 272).
Na sequência, afirmou que
“não tinha chefia de setor de compras, não tinha chefia do setor contábil, nem faturamento, nem de outra qualquer. Até o diretor pensou, vamos tentar resolver isso, essa situação né, vê o que a gente pode modificar para adequar a nova situação do SAAE hoje do que o SAAE precisa [...] E daí até onde eu sei foi fomentada essa situação [...]”
. Ainda, respondeu que os cargos beneficiados foram os de ajudante administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e fiscal (fl. 273).

No mesmo sentido, o indiciado Adriano Carolo Borges afirmou em seu depoimento
tomado
às fls. 278/280, que os cargos beneficiados pela lei foram auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e fiscal, e, ainda, foram criados os cargo
s
de contador e de servente (fl. 279).

Como é possível inferir,
o procedimento disciplinar em questão foi legitimamente instaurado face à denúncia formulada por servidor da autarquia apelante, que visava apurar a conduta do ora apelado, ocupante de cargo de diretor da autarquia recorrente à época, que engendrou
a edição de lei que beneficiava a si próprio, como a outros poucos funcionários da SAAE, com o aumento

de vencimentos decorrentes de alteração da classe de seus cargos efetivos. Além disso, o recorrido
foi plenamente cientificado dos fatos e infrações a ele imputados por tal conduta,
de modo que
não h
á
indícios de que o devido processo legal e a ampla defesa a ele assegurados, tenham sido violados no curso do procedimento
ou mesmo que tenha existido alguma ilegalidade no procedimento disciplinar em questão
.

No tocante aos fatos imputados ao apelado,
destaca-se
a Ata de Reunião datada de 30/08/2013, realizada na Promotoria de Justiça de Jerônimo Monteiro, destinada a esclarecer possíveis dúvidas acerca do Projeto de Lei Municipal nº 031/2013, que em seu art. 1º revog
ou
a Lei Municipal nº 1.325/2009, na qual foi ouvido o Presidente da Câmara de Vereadores, que assim se manifestou
(fls. 104/106):

“
Que a Lei nº 1.325/2009 foi analisada pelo corpo jurídico da Câmara de Vereadores; que o jurídico realmente identificou inconstitucionalidades na Lei nº 1.325/2009;
que o que ocorreu não foi um reajuste, mas uma mudança de nível de alguns servidores do SAAE; que a mudança de nível somente pode ser dar através de concurso público
; que o jurídico recomendou a aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 031/2013 enviado pelo Executivo [...]
(sem grifos e destaques no original)
.

Na sequência, o membro do
parquet
se manifestou aduzindo que:

“
o jurídico da Câmara concluiu corretamente pela inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 1.325/2009, vez que

ela fere, dentre outros, o princípio do concurso público, já que os servidores do SAAE que foram beneficiados pela norma em comento obtiveram, realmente, uma mudança de classe de seus cargos, quando somente seria possível uma mudança de nível
; que a mudança de classe somente pode se dar através de concurso público;
que mesmo a mudança de nível também não pode se dar através de Lei, mas somente através do mérito e do decurso de tempo de serviço do servidor dentro da instituição ou órgão a que estiver vinculado; que a Lei nº 1.325/2009 feriu, ademais, o princípio da impessoalidade, já que não atingiu todos os servidores do SAAE, mas apenas alguns, bem como não se utilizou de percentual idêntico para todos os contemplados com a alteração nos vencimentos
; que, por fim, a Lei nº 1.325/2009 não poderia conter em seu texto nenhum artigo que tratasse sobre a organização e funcionamento da administração Municipal, já que seu artigo primeiro continha uma simples autorização para a contratação de uma servente, portanto matéria estranha à organização e funcionamento da administração, que somente pode ser veiculada através de norma específica, ou seja, norma que não traga em seu texto nenhum outro tema que não seja sobre a organização e funcionamento da administração Municipal
[...]
(sem grifos e destaques no original)
.

Vê-se, pois, que a edição da Lei Municipal nº 1.325/2009, como deixaram claros os documentos acostados e os depoimentos colhidos no procedimento disciplinar, partiu do próprio apelado, que, se valendo da sua posição de diretor da autarquia apelante, utilizou de artifício legislativo para, não somente alterar as classes de cargos efetivos específicos, entre os quais o seu próprio, como também aumentar os vencimentos do seu cargo efetivo e de outros poucos servidores.

Merece destaque a Justificativa ao Projeto de Lei Municipal nº 031/2013, que revoga a Lei Municipal nº 1.325/09, segundo a qual

“
De se entender que não existe qualquer autorização legislativa para a mudança de ‘cargos’, apenas, como se vê no corpo da lei,
foi autorizada a contratação de um Servente pelo prazo de 12 meses
.

Folheando a legislação, na Lei Municipal nº 821/95 não consta o cargo de ‘Servente’ e no art. 1º da Lei nº 1.325/09 altera os anexos, todavia a alteração, no nosso entendimento, foi para inclusão do cargo de servente.

O então Diretor do SAAE, ao arrepio da legislação, houve por bem promover alterações de cargos o que não é constitucional, pois alterações de cargo se dão somente por concurso público
[...]” (sem grifos e destaques no original).

Note-se que a alteração das Classes dos Cargos de Fiscal (Classe ‘C’ para ‘G’ – cargo do próprio apelado), Ajudante Administrativo (cargo de Uziel – da Classe ‘D’ para a ‘F’) e Auxiliar de Serviços Gerais (o cargo de Cássia, e de Adriano – da Classe ‘A’ para a ‘B’) promoveu um aumento de quase 100% dos respectivos vencimentos, além de beneficiar somente os servidores nominados acima.

Como se pode verificar, a pretexto de criar o cargo de servente, a alteração dos anexos indicados na Lei Municipal nº 1.325/09 foi um subterfúgio para a autopromoção do apelado, que, ao final, violou não somente a regra de ascensão a cargo público efetivo por meio de concurso, como valeu-se do cargo de diretor para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade pública, conforme prevê o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Jerônimo Monteiro (Lei 005/2011, art. 126, IX), punível com a penalidade de demissão, conforme previsão do art. 141, XIII, do mesmo diploma legal.

Com efeito, de acordo com a conclusão do processo administrativo, observa-se que restou demonstrada a prática de ilícitos pelo apelado no exercício de seu cargo.

Ademais, é cediço que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão, mormente quando não comprovada nenhuma ilegalidade ou desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido,

ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017 [...].
(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO SUPERFICIAL NA ORIGEM QUANTO AO CONTEÚDO DE LAUDOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA
[...] A questão é há muito debatida, e a posição consolidada neste Superior Tribunal é no sentido da impossibilidade de incursão no mérito das decisões do Tribunal de Contas da União, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade [...]
Não se trata de escolher qual o laudo seja melhor ou preferido, mas de observar a prevalência da decisão proferida na esfera administrativa,
por presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo ao Judiciário o papel de ‘instância revisora’ da decisão de mérito administrativo, quando não se verifique (como no presente caso) qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade patente [...].
(STJ - REsp: 1687277 CE 2017/0181349-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

Por conseguinte, conclui-se que a decisão oriunda Processo Administrativo Disciplinar n° 003/2015 deve ser mantida porquanto expôs, com o devido detalhamento, as condutas imputadas ao ora apelado e a subsunção à legislação municipal de regência, de modo que deve ser reconhecida a sua higidez, tanto quanto da penalidade aplicada.

Assim, firme nas razões expostas, DOU PROVIMENTO aos apelos interpostos para afastar a prescrição reconhecida pela sentença
e, na
forma do §4º do art. 1.013 do CPC/15,
tendo em vista que a causa está madura para julgamento
reformar a sentença proferida para
JULGAR IMPROCEDENTE as pretensões autorais e, assim, (a) tornar sem efeito a reintegração do apelado ao seu cargo de origem e a determinação de cômputo do tempo serviço para efeitos de percepção de benefícios legais decorrentes do cargo; (b) afastar a condenação da autarquia apelante ao pagamento de danos morais; (c) REVOGAR a tutela urgência que determinou a imediata reintegração do apelado ao cargo anteriormente ocupado.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o ora apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor da autarquia apelante, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o provimento dos apelos interpostos.

É como voto.

1
Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR PROVIMENTO aos apelos
para
afastar a prescrição reconhecida pela sentença
e, na
forma do §4º do art. 1.013 do CPC/15,
tendo em vista que a causa está madura para julgamento
reformar a sentença proferida para
JULGAR IMPROCEDENTE as pretensões autorais e, assim, (a) tornar sem efeito a reintegração do apelado ao seu cargo de origem e a determinação de cômputo do tempo serviço para efeitos de percepção de benefícios legais decorrentes do cargo; (b) afastar a condenação da autarquia apelante ao pagamento de danos morais; (c) REVOGAR a tutela urgência que determinou a imediata reintegração do apelado ao cargo anteriormente ocupado.

Por Conseguinte, i
nverter os ônus sucumbenciais para condenar o ora apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor da autarquia apelante, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Deixar de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o provimento dos apelos interpostos.